Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO-DF. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA. ESGOTAMENTO DA VIA ARBITRAL. NÃO COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSTERIOR ACORDO PARA CESSAR A GREVE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL PROCEDENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O direito de greve dos servidores públicos é constitucionalmente garantido, nos termos do art. 37, inciso VII, da Constituição Federal (CR/88). Entretanto, em razão de não haver atuação legiferante do Poder Legislativo sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da apreciação dos Mandados de Injunção n.o 6.258, 670, 708 e 712, entendeu ser parcialmente aplicável a Lei n.o 7.783/89 aos movimentos paredistas deflagrados por servidores públicos.
2. Afirmando o valor atribuído ao direito à educação como pilar fundamental do pacto civilizacional nacional, a Constituição Federal estabelece, no caput do artigo 6o, sua primazia no elenco dos direitos sociais.
3. Em seu artigo 208, a Constituição Federal dispõe que o dever de prestação positiva do Estado, em relação à educação, é considerado direito público subjetivo, algo que não é afirmado de forma explícita em relação a outros direitos fundamentais, o que revela seu especial status constitucional.
4. A Lei no 3.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em seu artigo 5o, é expressa ao prever a obrigatoriedade do acesso à educação básica, e ainda o classifica como um direito público subjetivo, garantido ao indivíduo por força de lei, devendo ser obrigatoriamente prestado com efetividade pelo Estado.
5. A fundamentalidade do direito à educação, especialmente tratando-se de educação pública destinada às crianças e adolescentes, destinatários de proteção integral constitucional e na forma do que dispõe o art. 1o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conduz à conclusão de que o direito de greve, no qual se possa suprimir, ainda que parcial ou temporariamente, a fruição do direito à educação, deve ser utilizado somente como última ratio da luta por melhoria de condições laborais.
6. A Lei 7.783/89, em seu art. 3o, estabelece que o movimento paredista somente pode ser deflagrado após o esgotamento da via arbitral.
7. No caso concreto, conforme amplamente noticiado, a negociação entre o GDF e o SINPRO-DF estava em andamento, sendo incontroverso nos autos, que o GDF concedeu reajuste linear de 18% (dezoito por cento), dividido em três parcelas, a todos servidores públicos do Distrito Federal, conforme a Lei no 7.259, de 2 de maio de 2023, não se justificando a deflagração do movimento paredista, com graves lesões aos educandos e à sociedade, que dependem dos serviços educacionais prestados pelo Estado.
8. Não obstante tenha cessado o movimento paredista, tal fato não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o pedido de reconhecimento da ilegalidade da greve está conjugado com o de incidência de multa pelo não cumprimento de ordem judicial.
9. As razões expostas pelo Sindicato não infirmam o entendimento de que foi abusiva a deflagração da greve, por se tratar de serviço de caráter fundamental e antes de exauridas as tentativas de negociação. 9.1. No entanto, é forçoso reconhecer que, com a celebração do acordo, não há mais razão para analisar o pedido de corte de ponto, notadamente porque as partes convencionaram a reposição dos dias parados. 9.2. Remanesce, todavia, o interesse processual em relação à multa coercitiva, pois, conforme informado pelo Distrito Federal, o Sindicato descumpriu a decisão proferida em tutela de urgência, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). 4.3. Mantido o valor da multa, pois está de acordo com a gravidade da conduta e não houve demonstração de justa causa para o descumprimento da decisão, conforme art. 537, §1o, parte final do inciso II, do CPC.
10. Julgado procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção.